Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701345-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). SUSPENSÃO PROCESSUAL AFASTADA. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. LEIS 5.008/12 E 5.174/2013. AUMENTO DE VENCIMENTOS. ISONOMIA COM OCUPANTES DE CARGOS COM 20 HORAS DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.o 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em suspensão do processo, porquanto o que se discute no caso em análise é a aplicação ou não dos efeitos de lei distrital ao salário da autora, o que não se confunde com reajuste salarial por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. Preliminar de suspensão processual afastada. 2. Em homenagem ao princípio do colegiado, o magistrado que discordar do entendimento predominante perante a Turma Julgadora pode ressalvar seu posicionamento anterior sem que isso implique, contudo, divergência do voto consolidado na jurisprudência do órgão. 3. Com o advento da Lei Distrital n.o 5.008/12, houve a reestruturação das tabelas de vencimentos da respectiva carreira, determinando-se a redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) e a sua extinção a partir de 1.o de setembro de 2015. 4. O artigo 3.o da Lei n.o 5.174/2013 garantiu a irredutibilidade salarial aos servidores que optaram pela jornada de 20 horas semanais sem prever o aumento do salário dos servidores submetidos à jornada de 40 horas, ou qualquer vinculação ao valor das horas trabalhadas. 5. Segundo a Súmula vinculante n.o 37/STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, ao não realizar a equiparação salarial em proporção à hora trabalhada dos servidores da mesma área, violando assim, o princípio da legalidade estrita. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de leis locais (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030